Tribunal: TJSP
Processo: 1005605-03.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais em razão de inscrição do nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes, apenas para declarar a inexistência do débito, sem indenização. Impugnação ao valor da causa acolhida. Sucumbência recíproca decretada. Apelo exclusivo do autor pleiteando a reforma na parte

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais em razão de inscrição do nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes, apenas para declarar a inexistência do débito, sem indenização. Impugnação ao valor da causa acolhida. Sucumbência recíproca decretada. Apelo exclusivo do autor pleiteando a reforma na parte desfavorável. Sem razão. Preliminar. Impugnação à concessão dos benefícios da justiça gratuita. Rejeitada. Impugnação ao valor da causa. Em que pese o valor da causa ter sido fixado, em princípio, observando as regras previstas no artigo 292, II, V e VI do Código de Processo Civil, nota-se uma grande desproporção com o conteúdo econômico a ser de fato perseguido. Como o pedido de indenização por danos morais impacta substancialmente no valor a ser atribuído à causa, mas também gera outros reflexos processuais, a sua estimativa deve ser feita de forma proporcional e razoável para que não haja desvio de finalidade e abuso do direito. Correto o acolhimento da impugnação pelo douto juízo monocrático e a fixação do valor da causa em R$ 10.000,00. Mérito. Ausência de danos morais. Anotações anteriores. Incidência da Súmula no 385 do STJ. Sucumbência recíproca corretamente decretada. Honorários recursais fixados, apenas em favor do patrono do fundo réu. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555289
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005605-03.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CELSO
VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FIDC
NÃO-PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005605-03.2020.8.26.0100 -Voto no 21763
2
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais
em razão de inscrição do nome nos cadastros dos órgãos de
proteção ao crédito. Sentença que julgou os pedidos parcialmente
procedentes, apenas para declarar a inexistência do débito, sem
indenização.
Impugnação
ao
valor
da
causa
acolhida.
Sucumbência recíproca decretada. Apelo exclusivo do autor
pleiteando a reforma na parte desfavorável. Sem razão. Preliminar.
Impugnação à concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Rejeitada. Impugnação ao valor da causa. Em que pese o valor da
causa ter sido fixado, em princípio, observando as regras previstas
no artigo 292, II, V e VI do Código de Processo Civil, nota-se uma
grande desproporção com o conteúdo econômico a ser de fato
perseguido. Como o pedido de indenização por danos morais
impacta substancialmente no valor a ser atribuído à causa, mas
também gera outros reflexos processuais, a sua estimativa deve ser
feita de forma proporcional e razoável para que não haja desvio de
finalidade e abuso do direito. Correto o acolhimento da
impugnação pelo douto juízo monocrático e a fixação do valor da
causa em R$ 10.000,00. Mérito. Ausência de danos morais.
Anotações anteriores. Incidência da Súmula no 385 do STJ.
Sucumbência recíproca corretamente decretada. Honorários
recursais fixados, apenas em favor do patrono do fundo réu. Apelo
desprovido.
VOTO n° 21763
RELATÓRIO:
Trata-se de ação declaratória e indenizatória por danos
morais proposta por Celso Vieira em face de Itapeva VII Multicarteira Fundo
de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados. Alega o autor,
quanto aos fatos, que “ao tentar efetuar compras no comércio local, tomou
conhecimento de que seu nome havia sido incluído nos cadastros do
SCPC/SERASA pela ré em virtude de débitos que lhe foram atribuídos,
referente aos supostos contratos de número: 612518664, no valor total de R$
71,13, conforme consulta anexa. Humilhado, envergonhado e decepcionado
com a informação oferecida pelo funcionário de supra referida loja, na
presença de inúmeras outras pessoas, eis que, ela sequer tinha ciência da
inclusão desabonadora supramencionada, porque, nunca havia sido notificada
nos termos do Art. 43, §2 do CPC. Para constatar o Autor realizou a consulta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005605-03.2020.8.26.0100 -Voto no 21763
3
especifica junto aos Serviços de Proteção ao Crédito (Doc. Anexo), para
confirmar a situação que lhe fora informada o qual foi devidamente
confirmada. Inconformada com a inserção de seu nome junto aos serviços de
proteção ao crédito, pois, sequer firmou com a ré obrigação com tais
características, eis que, não possui com ela relação jurídica capaz de justificar
a inscrição desabonadora, buscou de várias maneiras contato com a mesma,
visando esclarecer o ocorrido, contudo, todas as tentativas restaram
infrutíferas e o requerido persistiu na manutenção do nome da autora junto ao
referido órgão, o que se perpetua até a presente data. Desta forma,
Excelência, resta provado que tudo o que encontrava-se ao alcance do Autor,
para solucionar a pendência objeto desta lide fora feito. Entretanto, o réu
quedou-se inerte e, não tomou nenhuma atitude para corrigir o seu equívoco,
não tendo alternativa a autora, senão socorrer-se do Poder Judiciário para ver
seus direitos tutelados” (fls. 01/02). À vista disso, pugna pela declaração de
inexistência da dívida, de nulidade do apontamento e pela condenação do
fundo réu ao pagamento de uma indenização por danos morais em montante
não inferior a R$ 30.000,00.
Sobreveio sentença a fls. 253/254 julgando “a ação
procedente em parte para declarar a inexigibilidade do débito descrito nos
autos, acolhida impugnação ao valor da causa. Custas e despesas são
repartidas por igual e honorários dos advogados das partes são arbitrados em
10% do correto valor da causa, suspensa a exigibilidade do autor enquanto
mantido o benefício da assistência judiciária” (fls. 254).
Apela o autor (fls. 256/278) pleiteando a reforma parcial
da r. decisão alegando, em resumo, que (A) “Na exordial o autor declinou
diversos pleitos, dentre eles a declaração de inexigibilidade do débito inscrito
nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 71,13 (...), bem como a
condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em
30 mil reais, atribuindo à causa o valor de R$ 30.071,13, com base nos
pedidos efetuados e no proveito econômico perseguido pelo Autor. (...) Desta
feita, não há razão para a insatisfação veiculada, quanto a fixação do valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005605-03.2020.8.26.0100 -Voto no 21763
4
causa pois, repita-se, em se tratando de indenização por danos morais, a
valoração econômica é inestimável e ainda permanece a critério do juízo
face a sua provisoriedade, conforme bem pontifica a jurisprudência e doutrina
arroladas: (...) Logo, escorreita a formulação do pedido em consonância com
os requisitos legais e vigentes e patente, a clamar pela mantença do valor
atribuído à causa, por se tratar de pedido provisório, cuja fixação definitiva
depende do arbitramento judicial” (fls. 260/261); (B) inaplicabilidade da
Súmula no 385 do STJ; (C) sofreu danos morais; (D) deve incidir a teoria do
desvio produtivo; (E) “O quantum indenizatório uníssono de nossos tribunais
nos casos de inscrição indevida do consumidor em cadastro restritivo é de em
média 50 salários mínimos, razão pela qual o quantum não deve ser inferior a
R$ 49.900,00” (fls. 270); (F) deve ser observada a Súmula no 54 do STJ; e
(G) o fundo réu deve arcar integralmente com os ônus decorrentes da
sucumbência.
Houve contrarrazões pugnando pela manutenção do
decidido (fls. 286/302). O recurso foi regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo, tendo em
vista a suspensão dos prazos processuais devido à pandemia de Covid-19,
causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) e dispensado do recolhimento do
preparo por ser o recorrente beneficiário da gratuidade processual (fls. 35).
No mais, a preliminar de impugnação à concessão dos
benefícios da justiça gratuita não merece prosperar.
Encampando a regra de que ônus da prova é de quem
alega, cabe ao fundo réu provar que o autor tem capacidade financeira
suficiente para arcar com custas processuais, despesas judiciais e honorários
advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005605-03.2020.8.26.0100 -Voto no 21763
5
No caso concreto, o requerido se limitou a alegar que o
demandante não preenche os requisitos para a concessão do benefício da
gratuidade judiciária, não trazendo qualquer elemento que sustentasse tal
afirmação.
Além do mais, o fato do requerente estar representado
por advogado particular, por si só, não afasta os benefícios da gratuidade
processual.
Vale destacar que os benefícios da gratuidade processual
foram concedidos ao autor em razão da documentação por ele apresentada
(fls. 22/29).
Portanto, o pedido de cassação da justiça gratuita foi
acertadamente rejeitado pelo juízo a quo, em virtude do não cumprimento do
onus probandi pelo fundo réu. Assim, deve ser mantido o benefício deferido ao
autor.
Com relação à impugnação ao valor da causa, correto o
desfecho adotado.
O autor, ora apelante, pugnou em sua exordial pela
declaração de inexistência da dívida de R$ 71,13, de nulidade do referido
apontamento e pela condenação do fundo réu, ora apelado, ao pagamento de
uma indenização por danos morais em montante não inferior a R$ 30.000,00.
Assim, atribuiu à causa o valor de R$ 30.071,13 (fls. 17).
O fundo recorrido, em sua contestação, apresentou
impugnação afirmando que “A necessidade de adequação do valor da causa
deve-se ao exorbitante valor atribuído pela Ré ao pedido de indenização por
danos morais, que não condiz com a realidade dos autos. Tal entendimento já
foi objeto de diversos julgados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
como nos seguintes recursos: AI 548.373-AgRg, AI 562.568-AgRg, RESP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005605-03.2020.8.26.0100 -Voto no 21763
6
602.401, RESP 432.177, RESP 575.166, RESP 564.552, e RESP 577.898” (fls.
42).
O douto juízo monocrático corretamente acolheu a
impugnação ao valor da causa consignando, in verbis (fls. 253):
O valor da causa, embora corresponda ao valor da
pretensão,
é
desproporcional.
Eventual
reparação
dependeria de estimativa judicial razoável e proporcional.
É claro, então, que o valor da causa também tem de ser
razoável e proporcional se a pretensão diz, com na
espécie, com reparação por danos morais, pena de
prejuízo ao duplo grau de jurisdição, distorção de
competência jurisdicional eventualmente definida por
alçada e inflação da base de arbitramento de honorários
advocatícios sucumbenciais. O valor da causa é reduzido
para R$ 10.000,00, acolhida, então, a impugnação.
Ora, em que pese o valor da causa ter sido fixado, em
princípio, observando as regras previstas no artigo 292, II, V e VI, do Código
de Processo Civil, nota-se uma grande desproporção com o conteúdo
econômico a ser de fato perseguido.
Com efeito, a quantia de R$ 30.000,00 se mostra muito
superior ao que normalmente se é fixado pela jurisprudência a título de
indenização por danos morais em razão de apontamento indevido do nome
nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.
O que se verifica na prática é um abuso do direito e um
desvio de finalidade ao se fixar um valor da causa em quantia muito elevada,
principalmente em demandas em que a parte autora é beneficiária da justiça
gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005605-03.2020.8.26.0100 -Voto no 21763
7
Com o valor da causa exageradamente elevado, objetiva-
se uma fixação de honorários advocatícios em quantia não compatível com o
trabalho realizado, ainda mais em razão do artigo 85, §14, da lei adjetiva que
veda a compensação em caso de sucumbência recíproca.
Por outro lado, também há impacto no duplo grau de
jurisdição, pois o preparo será calculado sobre o montante atribuído à causa.
Também há a possibilidade de indevida alteração da competência em razão do
montante da demanda.
Noutro ponto, o valor da causa exagerado também reflete
na aplicação de penalidade por litigância de má-fé, já que esta tem sua multa
observada referida quantia.
Assim, como o pedido de indenização por danos morais
impacta substancialmente no valor a ser atribuído à causa, mas também gera
outros reflexos processuais, a sua estimativa deve ser feita de forma
proporcional e razoável, para que não haja desvio de finalidade e abuso do
direito.
Consequentemente, correto o acolhimento da impugnação
realizada e a fixação do valor da causa em R$ 10.000,00.
Transpondo-se ao mérito, a r. sentença recorrida, lavrada
pelo digno magistrado Guilherme Santini Teodoro, merece ser mantida na
íntegra.
Analisando-se o documento de fls. 247/248, observa-se
que o apelante possui o nome registrado nos órgãos de proteção ao crédito
por iniciativa anterior de outros credores.
Vale destacar que o apontamento aqui discutido foi
incluído nos cadastros restritivos em 25.12.2018. Contudo, há quatro débitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005605-03.2020.8.26.0100 -Voto no 21763
8
inscritos anteriormente pela Caixa Econômica Federal e que ainda constam
como pendentes.
Ressalta-se que há dois débitos inscritos pela Caixa
Econômica Federal foram excluídos, mas estes não se confundem com os
quatro que ainda continuam apontados.
Assim, se o recorrente possui outros apontamentos
precedentes em seu nome, não é possível que mais uma inscrição venha a lhe
causar danos morais.
De fato, como há inscrições anteriores à aqui debatida,
não foi esta capaz de frustrar a obtenção de crédito ou obstáculo para alguma
transação comercial. Não houve aqui, outrossim, dano moral indenizável ao
apelante.
Neste sentido, a Súmula no 385 do STJ:
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito,
não
cabe
indenização
por
dano
moral,
quando
preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao
cancelamento.
Com relação à aplicação da referida súmula, vale destacar
o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgado
realizado sob a égide dos recursos repetitivos, a saber:
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO
INDEVIDA
COMANDADA
PELO
SUPOSTO
CREDOR.
ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões
necessárias
ao
deslinde
da
controvérsia,
não
se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005605-03.2020.8.26.0100 -Voto no 21763
9
configurando omissão alguma ou negativa de prestação
jurisdicional.
2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao
crédito, não cabe indenização por dano moral, quando
preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao
cancelamento" (Súmula 385/STJ).
3. Embora os precedentes da referida súmula
tenham sido acórdãos em que a indenização era
buscada contra cadastros restritivos de crédito, o
seu fundamento - "quem já é registrado como mau
pagador não pode se sentir moralmente ofendido
por mais uma inscrição do nome como inadimplente
em cadastros de proteção ao crédito", cf. REsp
1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-
se também às ações voltadas contra o suposto
credor que efetivou a inscrição irregular.
4. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com
quatorze outras anotações que as instâncias ordinárias
verificaram constar em nome do autor em cadastro de
inadimplentes.
5. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe 16/05/2016 sem destaque no original).
No mais, a mera discussão, em juízo ou
extrajudicialmente, dos outros apontamentos, que precederam ao aqui
debatido, não serve para provar que eles tenham sido realizados de forma
irregular ou se alterar o quadro acima observado.
Ressalta-se que era ônus do recorrente a demonstração
de forma inconteste de que todas as inscrições anteriores eram ilegítimas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005605-03.2020.8.26.0100 -Voto no 21763
10
uma vez que o apelante não é hipossuficiente para a produção da prova do
seu direito.
Deste modo, era mesmo de rigor a decretação da
sucumbência recíproca, já que o autor apenas foi vitorioso em seu pedido
declaratório. Tal panorama não é alterado em razão do princípio da
causalidade, pois a demanda poderia ter sido proposta se limitado ao pedido
declaratório, tendo em vista a existência de apontamentos anteriores que
afastam o direito à indenização por danos morais.
À vista de tudo isso e, após analisar cuidadosa e
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelas partes em sede
recursal, conclui-se que nenhum deles é robusto o suficiente para arranhar a
solidez da r. sentença que, portanto, não está a merecer qualquer reparo.
No mais, de acordo com o previsto no artigo 85, §11 do
Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional nesta fase
recursal, e atendendo aos critérios legais e a atenção profissional
desenvolvida, majoro os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência,
de 10% para 20% sobre o correto valor da causa (fixado pela r. sentença em
R$ 10.000,00), apenas em favor do patrono do fundo réu, ressalvada a
gratuidade processual de que faz jus o autor (fls. 35). Destaca-se que
este aumento de 10% seria suportado apenas pelo requerente, já que foi o
único que recorreu e sucumbiu nesta via recursal.
Se dão como prequestionados todos os dispositivos
constitucionais e legais ventilados na apelação e nas contrarrazões, não sendo
preciso transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua
identificação numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento do
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005605-03.2020.8.26.0100 -Voto no 21763
11
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)